Tribunal: TJMT
Processo: 1029666-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029666-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA -
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).”

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1029666-93.2018.8.11.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Sul América Companhia Nacional de Seguros.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação cuja ementa tem o seguinte teor:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).”

Sustenta existência de contradição entre o acórdão impugnado e outros julgados, inclusive, desta mesma e. Câmara.

Após rediscutir a questão posta nas razões de sua Apelação, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Contrarrazões (Id. 61174573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1029666-93.2018.8.11.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Sul América Companhia Nacional de Seguros.

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade, desproveu
a
Apelação e
foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).”

E
m que pese às alegações, não se verifica a alegada contradição.

Sucede que o Colegiado, ao analisar e desprover a Apelação, o fez forte em orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ,
sem incorrer em proposições inconciliáveis
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“(...) O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada, decorrente de eventual falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado à pela autora apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta por
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. (“SASAM”) - Sul América Companhia Nacional de Seguros
propôs em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, Ação de Regresso, em que pretendeu ser ressarcida do valor de R$1.900,00 que pagou ao seu segurado –
Condomínio Parque Chapada dos Guimarães
– a titulo de indenização de equipamento elétrico danificado por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente
a ação, condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$1.900,00, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (efetivo desembolso).

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, em que pese o pedido feito na contestação,
aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença, abriu mão do pedido ao se dar por satisfeita com o conjunto probatório, que entendeu ser suficiente
para julgamento do processo,
e requerer, aliás, requereu o julgamento antecipado da lide
.

Veja o fragmento de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id. 53559969:

“
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, vem, respeitosamente à douta presença de V. Exa., por via de seus advogados in fine assinados,
em atendimento ao despacho
publicado em 04/05/2020,
informar que não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos
,
PUGNANDO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
, esta que, salvo melhor juízo,
SE ENCONTRA MADURA PARA SER JULGADA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 354, 355 E 356 DO CPC/2015
. Termos em que, Pede deferimento
.
”
(grifei).

Logo,
se a parte dispensou a produção de outras provas
, inclua-se ai a pericial, e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

A apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada aliada ao pedido de julgamento antecipado da lide, ou seja de dispensa de produção de outras provas formulado pela requerida, aqui apelante, foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para eventual oitiva de testemunhas,
aliás, também sequer postulados pela requerida, porquanto entendeu ser suficiente para o julgamento do processo o conjunto probatório até então produzido, reitera-se.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu sua ação com a apólice 003512564 (id. 53559468), proposta 002191357, contrato 003895866, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao imóvel, incluindo seu conteúdo, com limite de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vigência de 14/06/2017 a 14/06/2018, firmado com o segurado
Condomínio Parque Chapada dos Guimarães
.

Instruiu ainda a sua petição inicial com o Aviso de Sinistro feito em 08.11.2017 pelo condomínio segurado (id. 53559470), em que foi solicitada vistoria, que foi feita em 11.11.2017, cujo resultado, o Laudo técnico feito pela empresa Televag Soluções em Tecnologia, feito em 31.10.2017 (id. 53559471) informou os equipamentos danificados (
Central de interfonia marca Maxcom modelo 352; 8 placas de ramais com 32 ramais; 1 placa CPU; 1 placa base de ramal e 1 placa de interligação
) e consignou como agente causador “Descarga elétrica (raio)”.

A petição inicial também foi instruída com Relatório de Regulação do Sinistro feito pela seguradora autora (id. 53559473), em que informou data e horário do sinistro (25.10.2017, às 19 horas e 30 minutos), data do Aviso e da Solicitação (09.112017), Local da ocorrência, quadro de apuração de valores, etc. Também documento das segurada, com indicação da Unidade Consumidora, comprovante do pagamento do prejuízo à segurada feito em 08.11.2017.

Em que pese o comprovante de pagamento tratar-se de tela de computador, tem-se que aliado aos demais documentos, que lograram demonstrar direito vindicado pela autora, mostra-se possível de ser admitido. Diferentemente seria se tratasse de documento isolado.

Além do que, a requerida, na fase própria, ou seja, na contestação, sequer apresentou irresignação/impugnação quanto ao referido comprovante de pagamento, conforme consignou a sentença.

A requerida, em sua contestação, limitou-se a sustentar: “
II. DOS LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA X CONSUMIDOR”; “III. DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA”; “IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA E IRRESTRITA DO ÔNUS DA PROVA”; “V. DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL ANTE A INOBSERVÂNCIA PELO SEGURADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010-ANEEL”; “VI. DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL ANTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA E O EVENTO DANOSO”; “VII. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR À PARTE AUTORA”; “VIII. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O CORRETO DESLINDE DA CAUSA”; “IX. DA NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM SALVADO OU O ABATIMENTO DE SEU VALOR ECONÔMICO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
”.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o relatório.

Decido.

Primeiramente,
proceda-se
a alteração do polo ativo para constar
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. ("SASAM"),
conforme petição de Id. 32494257.

Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012);

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”.

Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou oscilação de energia houve danificação/queima de equipamento do segurado, conforme laudo técnico acostado no arquivo de Id. 15239316.

Assim, denota-se que o laudo técnico e demais documentos carreados na inicial demonstram que o segurado teve prejuízos com as oscilações ou quedas de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada as supostas oscilações, cabia à ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação/descarga de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO.

Comprovado que os danos nos bens dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão da seguradora em obter da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo Ayrosa).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art.
37
,
§ 6º
da
Constituição Federal
, a concessionária de serviço público responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015).

A parte autora comprova que pagou ao segurado o valor de R$ 1
.900,00 (um mil e novecentos reais) – Id. 15239320
, e considerando que não houve impugnação específica pela ré quanto ao valor pago, este se tornou incontroverso.

Quanto ao pedido do réu de devolução do salvado, vê-se que a parte autora/seguradora possui o direito de receber o salvado por força de cláusula contratual, fato que não se estende à Energisa/ré.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. ("SASAM"),

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de R$ 1
.900,00 (um mil e novecentos reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil
.”

(grifo próprio).

Quanto às jurisprudências desta e. Câmara citadas pela requerida, aqui apelante, oportuno consignar a peculiaridade dos casos nelas analisados, que diziam respeito a situação em que os laudos técnicos foram apresentados,
por si só
,
e com vícios
, em especial,
falta de assinatura e sem grau de certeza
, porquanto constou que “
provavelmente
teria ocorrido surto elétrico”.
Também sem data em que o aparelho teria sido danificado
.

A questão do pedido administrativo tem sido revista por esta Câmara que, doravante, passou a entender pela desnecessidade.

Quanto aos juros de mora e correção monetária que a requeria apelante pede sejam ambos a partir da citação, incidem, em casos tais, como foi determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de ação de indenização por acidente de trânsito,
a seguradora detém o direito de regresso contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que iniciou as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA, OS JUROS MORATÓRIOS, ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Sem razão o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, porquanto observa-se que o valor arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios, em R$1.000,00, já ultrapassa o percentual de 20% do valor da condenação (R$1.900,00).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$1.900,00, acrescidos de juros de mora e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.(...)”

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e o que as teses das partes
.

Neste sentido
o STJ nos EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgados em 30/08/2018.

Quanto as jurisprudências desta e. Câmara, citadas pela requerida
Energisa
, aqui também embargante de declaração, oportuno consignar a peculiaridade dos casos nelas analisados, que diziam respeito a situação em que os laudos técnicos foram apresentados,
por si só e com vícios
, em especial,
de falta de assinatura e de grau de certeza
, porquanto constou que “
provavelmente
teria ocorrido surto elétrico”
(
RAC
1000907-56.2017.811.0041
, Rela. Desa Serly Marcondes Alves).

Também de laudo técnico sem data em que o aparelho teria sido eventualmente danificado

(RAC
1029372-75.2017.811.0041
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)
.

No que diz espeito a citada Apelação n
º 1033051-83.2017.811.0041
, da relatoria da

Desa.
Serly Marcondes Alves
,
o acórdão nela proferido
consignou a falta de laudo, ou seja, a petição inicial não foi instruída com laudo algum
.

Referidas situações
não são as mesmas ocorridas neste Apelo
,
cujo acórdão é objeto destes Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade, desproveu a Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020